Tribunal: TJMT
Processo: 1020448-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020448-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Eletiva, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ADELINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 066.379.681-45 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 010.518.161-73 (APELANTE), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (APELADO), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 010.518.161-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
DÚVIDA
JURÍDICA
RAZOÁVEL
NA INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar ao atendimento necessário para o melhor desempenho no tratamento da doença. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

Todavia, inexiste dever de indenizar por
dano moral
quando a negativa estiver fundada em
dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1020448-70.2020.8.11.0041

APELANTE:

MARIA ADELINA DA SILVA PEREIRA

APELADA:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ADELINA DA SILVA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr.
Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência para a realização de exames e danos morais
, ajuizada em face de
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para tornar
definitiva a decisão de tutela de urgência concedida consistente na determinação para que a requerida autorize imediatamente os procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, hospitalares e similares prescritos pelo médico que atende a autora.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou am
bas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita a parte autora (artigo 98, do CPC).

A apelante, em suas razões recursais, afirma que “
o Juízo a Quo julgou parcialmente procedente reconhecendo a falha na prestação dos serviços, mas ao dispor sobre os danos morais negou a indenização ao argumento de que havia dúvida razoável na interpretação da ANS ao contrato” (...) o que, não caracteriza o dano moral”
(sic)
.

Discorre que “
a
demanda processual não tem por objeto a analise contratual do plano de saúde, mas sim a falha na prestação de serviços assistenciais, necessários a manutenção da saúde da apelante”
(sic).

Defende que “
o constrangimento e o desgaste sofrido pela apelante deve ser analisado pela conjuntura de fatores que a obrigaram a buscar a via judicial. Ou seja, deve-se considerar o grande desgaste da parte Apelante nas reiteradas tentativas de solucionar o ocorrido sem êxito, gerando o dever de indenizar. Lamentavelmente a parte Autora da ação sofreu grande desgosto, humilhação, sentiu-se desamparado, foi extremamente prejudicado, conforme já demonstrado. Nesse sentido, é merecedor de indenização por danos morais”
(sic).

Assevera que “
não se pode aceitar que a má prestação do serviço seja um mero aborrecimento do cotidiano. Em circunstâncias como relatado, o transtorno, o incômodo exagerado, o sentimento de impotência da parte Apelante diante da empresa prestadora de serviço e do seu agir abusivo e ilícito, extrapola os limites do aceitável como aborrecimento do cotidiano e caracteriza, sem dúvidas, o dano pessoal, justificando, portanto, a indenização”
(sic).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado totalmente procedente a pretensão inicial, arbitrando danos morais à autora.

Houve apresentação de contrarrazões no Id. 144789509, postulando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer da lavra da douta Procuradora

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, pugna pelo provimento do recurso (Id. 155121195).

A parte autora é isenta do recolhimento de custas, conforme certidão de Id. 145242668.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste em perquirir a existência de dano moral a ser indenizado diante da negativa de autorização de consulta eletiva devido a pandemia Covid-19.

Afirma a autora na exordial que no exercício da atividade de aprendiz, seu empregador Banco do Brasil S/A fornece aos seus colaboradores plano de saúde vinculado a Unimed Norte Nordeste na modalidade coletivo empresarial com abrangência nacional sob n.o 09745743949678442, com vigência de 01/01/2019 a 05/01/2021, estando ativo e regular.

Assevera que fora diagnosticada com crise asmática, e que diante do seu quadro clínico, lhe fora indicado um atendimento com médico especializado em Gastrologia, todavia, ao tentar realizar consulta em abril 2020, foi surpreendida com a informação de que a Unimed Norte Nordeste não estava autorizando a realização da consulta ou outro procedimento eletivo por determinação da ANS devido a pandemia Covid-19.

Em razão disso, propôs a presente ação, com pedido de antecipação de tutela, objetivando, inicialmente, compelir o plano de saúde demandado a autorizar imediatamente a consulta com especialista em gastroenterologista, assim como todo o procedimento prescrito pelo médico, e por fim, a condenação da ré ao pagamento de morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para tornar
definitiva a decisão de tutela de urgência concedida consistente na determinação para que a requerida autorize imediatamente os procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, hospitalares e similares prescritos pelo médico que atende a autora,

afastando, porém, o pedido de reparação por danos morais.

A apelante se insurge vindicando a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que resta evidente a conduta ilícita praticada diante da negativa de atendimento do respectivo plano de saúde de forma unilateral.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, entendo que razão não assiste a parte recorrente.

Isso porque, como bem pontuado pelo magistrado de origem, a negativa do atendimento da consulta médica foi proveniente de dúvida razoável na interpretação da ANS ao contrato, o que não caracteriza o dano moral.

Tal fato restou comprovado por meio da ligação telefônica efetivada pela autora à central de atendimento da requerida (Id. 144789462), onde teve a
informação de que a Unimed Norte/Nordeste não estava autorizando a realização da consulta ou outro procedimento eletivo, pois a Agência Nacional de Saúde - ANS havia suspendido tais atendimentos devido à Pandemia da Covid-19.

Assim, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
de que embora a recusa de autorização de consulta tenha sido indevida, porquanto
as medidas suspensivas da agência reguladora são de cunho sugestivo, teve dúvida razoável na interpretação da ANS ao contrato em questão, de modo que não caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

Ademais, não restou comprovado pela autora que em razão de ausência de atendimento houve agravamento de seu quadro em relação ao diagnóstico descrito na peça de ingresso (crise asmática), de modo que a manutenção da sentença se impõe.

Sobre o tema, preconizam os verbetes desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO PELA LEI N. 9. 656/1998 – CONTRATO FIRMADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA – PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA – PRESCRIÇÃO DE HEMODIÁLISE SOB PENA DE RISCO DE MORTE – CUSTEIO DEVIDO – ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC –
REPARAÇÃO MORAL AFASTADA – DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
– RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

“Ainda que a Lei no 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 801.687/PR).

O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento necessário para o melhor desempenho no tratamento da doença. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. Inexiste dever de indenizar por dano moral quando a negativa estiver fundada em dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual.
”

(TJ-MT 10135770520208110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO “ELETROCONVULSOTERAPIA” – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA –
DANO MORAL – AFASTADO
–
DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELO PLANO DE SAÚDE
– SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2. Não bastasse, na hipótese, as provas documentais produzidas nos autos são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante. 3. Demonstrada a existência de expressa indicação por médico especializado para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda mais, quando o tratamento anterior não surtiu os efeitos esperados. 4. Mesmo que o tratamento não conste no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, ao conceder cobertura à doença, é impossível o afastamento da terapia correspondente. 5. Noutras palavras, se ao usuário é assegurada a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS. 6. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que sua recusa na autorização do tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.”
(TJ-MT 10543155420208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter integralmente a sentença, deixando, por consequência, de majorar os honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023